Tribunal: TJBA
Processo: 0003209-84.2011.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003209-84.2011.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:

APELADO: JUCIMARA SANTOS MACHADO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EUSTORGIO RESEDA, LEILA GORDIANO GOMES, HENRIQUE SILVA MOTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. OMISSÃO NO CADASTRAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA E REPASSES PELO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA SUA OMISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. TERMO INICIAL MODIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Conceição do Coité contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização correspondente aos abonos salariais do PASEP não repassados à servidora autora, admitida em 2003, sob alegação de omissão no cadastramento e no repasse da quantia, conforme determinado por lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Conceição do Coité possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, diante da alegada omissão no cadastramento da servidora no PASEP; (ii) estabelecer se é devida a indenização à servidora autora pelos valores de abono salarial não recebidos em razão da omissão administrativa, e desde que momento tal indenização seria devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Município possui legitimidade passiva para responder judicialmente por omissões no cumprimento do dever legal de cadastrar seus servidores no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, e efetuar os repasses à instituição gestora.

3.2. O Município de Conceição do Coité não comprovou nos autos o cumprimento do dever de cadastrar a servidora no PASEP desde sua admissão em 27/03/2003, tampouco demonstrou ter efetuado os repasses, conforme exigência legal.

3.3. O direito ao abono do PASEP somente se perfectibiliza após cinco anos do cadastramento no programa, motivo pelo qual a indenização deve ser limitada ao período a partir de 2008, e não desde a admissão em 2003, como constou da sentença de primeiro grau.

3.4. Não há que se falar em prescrição, uma vez que a ação foi proposta em 2011, antes de decorrido o prazo de cinco anos previsto para a prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

i) O Município responde pela omissão no cadastramento de servidor público no PASEP e pela falta de repasse das quantias ao gestor do fundo.

ii) O direito ao recebimento do abono do PASEP depende do cumprimento do prazo mínimo de cinco anos de cadastramento no programa.

iii) A indenização por omissão no cadastramento deve observar a data em que o servidor faria jus ao benefício, com base nos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; Lei nº 7.859/1989, art. 1º, I; Lei nº 7.998/1990, art. 9º, I e II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.150; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0001250-71.2016.8.19.0012, Rel. Des(a). Renata Machado Cotta, j. 29.01.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 0030538-38.2014.8.13.0453, Rel. Des. Armando Freire, j. 29.04.2020; TJ-TO, Apelação Cível nº 0002442-67.2018.8.27.2721, Rel. Des(a). Etelvina Maria Sampaio Felipe, j. 16.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003209-84.2011.8.05.0063
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE e como apelada JUCIMARA SANTOS MACHADO OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA